Tribunal: TJDFT
Processo: 0728978-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ATUAÇÃO TEMERÁRIA DA ADVOGADA. REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO INEXIGÍVEL. SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. MANUTENÇÃO.
1. Não há inépcia da petição inicial quando esta é instruída com documentos suficientes para demonstrar a relação entre as partes e autorizar o deslinde da demanda.1.1. Está configurado o interesse de agir quando comprovada a pretensão resistida, ante os interesses antagônicos das partes, bem como a necessidade-utilidade da presente ação, tendo em vista que o exercício da Jurisdição se faz indispensável para solucionar a controvérsia apontada. 1.2. Não há que se falar em ilegitimidade passiva quando a parte ré é credora da dívida discutida nos autos. 1.3. Ante a ausência de documentos capazes de infirmar a presunção de hipossuficiência da autora, necessária a manutenção da gratuidade de justiça deferida na origem. 1.4 Diante da presunção de veracidade dos documentos apresentados pela parte autora, a quantidade de processos que o apelado alega ter contra si patrocinados pela advogada da apelante não é evidência suficiente de atuação temerária da patrona ou mesmo de fraude processual. 1.5 Preliminares rejeitadas.
2. O instituto da prescrição, como sabido, tem por finalidade evitar a insegurança jurídica e a perpetuação de relações jurídicas no tempo. A prescrição não extingue a dívida, mas neutraliza a pretensão de exigir o respectivo pagamento.
3. Conquanto o direito ainda permaneça hígido, tanto que o ordenamento jurídico veda a repetição do pagamento espontâneo de dívida prescrita, obrigação natural (art. 882, CC), o seu titular deixa de possuir o direito de exigir o respectivo cumprimento
4. Todavia, ainda que existente a dívida, face a ausência de pagamento, não mais subsiste o direito de exigi-la, pois, a pretensão do credor está fulminada pela prescrição, não sendo lícita a cobrança do débito, tanto extrajudicial, como judicialmente.
5. Por outro lado, verifica-se que não houve inserção dos dados da autora em cadastros de proteção ao crédito, mas sim em plataformas de negociação de dívidas, como o Serasa Limpa Nome, ambiente este restrito ao credor e ao devedor, o qual possibilita a negociação de dívidas, sem, contudo, tornar pública as informações ali constantes, como ocorre nos cadastros realizados junto aos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual inexiste abusividade na inserção de dados do devedor na plataforma.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.